Tribunal: STF
Processo: HC 55401
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DEFENSOR DATIVO
TEMPESTIVAMENTE.  OBRIGATORIEDADE DE SEU CONHECIMENTO.
O DEFENSOR DATIVO NÃO SÓ PODE, COMO DEVE ESGOTAR, A FAVOR DO RÉU,
TODOS OS RECURSOS LEGAIS QUE GARANTAM O MANDAMENTO DA AMPLA DEFESA,
SENDO NULA A DECISÃO QUE NÃO CONHECA DO RECURSO, NESSA HIPÓTESE.
(PRECEDENTES: H.C. N. 54.208-DF., E R.H.C. N. 54.961).
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.